Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL SUFICIENTE PARA ESCLARECER O LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade ou não das diligências requeridas com esse fim, de acordo com o disposto no art. 370 do CPC/2015 e seu parágrafo único.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de prova oral, com o depoimento da parte agravada/ré, quando tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. Isso porque o depoimento pessoal da parte ré em nada acrescentará ao deslinde da controvérsia, tratando-se de mera repetição de sua versão sobre os fatos narrados em sua peça de defesa.
3. Inexistente o cerceamento de defesa em razão do indeferimento do depoimento pessoal da ré, na medida em que é possível observar dos autos que a controvérsia será esclarecida por meio de prova documental e pericial, uma vez que a matéria a ser analisada se resume à análise da falsidade (ou não) dos documentos juntados no processo no 2016.07.1.015090-7.
4. Recurso conhecido e desprovido.